Tribunal: TCU
Processo: 009.155/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pelo sr. Francisco José Pereira Barbosa contra o Acórdão 203/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. tornar sem efeito, em relação ao sr. Francisco José Pereira Barbosa, o subitem 1.7.2.1 do Acórdão 203/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao sr. Francisco José Pereira Barbosa e ao órgão de origem.